Tribunal: STF
Processo: RE 1449570
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. EXERCÍCIO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE TERCEIRA ENTRÂNCIA. VENCIMENTOS. ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. BOLSA DESEMPENHO. DIFERENÇAS. INSTITUIÇÃO DO PCCR - PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL DE APOIO JUDICIÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. LEIS 8.561/2008, 9.703/2012 E 11.359/2019 E DECRETO 11.569/1986 DO ESTADO DA PARAÍBA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC COMO ÚNICO FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DE REMUNERAÇÃO DE PRECATÓRIOS, A PARTIR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021. ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. CONSTITUCIONALIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.047 E 7.064. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIFERENÇAS SALARIAIS. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. SERVIDOR PERTENCENTE À CLASSE C. EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE 3ª ENTRÂNCIA. PAGAMENTO DE VERBAS EM VALORES MENORES DO QUE OS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO E DE QUITAÇÃO DAS DIFERENÇAS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA QUE SEJA OBSERVADO O PCCR DE 2019, A PARTIR DA SUA ENTRADA EM VIGOR. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO. 



    Os servidores efetivos, ocupantes do cargo de agente de segurança penitenciária da 3ª entrância deveriam, antes da instituição do PCCR de 2019, receber os vencimentos, gratificação de risco de vida, bolsa desempenho e adicional de representação, de acordo com sua lotação/entrância, sendo, portanto, cabível o direito à revisão, quando constatado o pagamento a menor. 



    Tendo a sentença a quo inobservado a instituição do PCCR de 2019, no curso da lide, devem à remessa oficial e o apelo do Estado/promovido ser parcialmente providos, a fim de que se reconheça o dever de aplicação da norma, a partir da sua entrada em vigor, garantido, no entanto, o pagamento das diferenças verificadas até a transmudação de regime, que não poderá acarretar redução salarial.” (Doc. 18, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado da Paraíba (Doc. 19, p. 2-6) foram desprovidos pela Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, tendo o relator, Juiz João Batista Barbosa, consignado que seria “inaplicável o índice previsto para os consectários legais, art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, por questão de direito intertemporal” (Doc. 22, p. 3, destaquei).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado da Paraíba apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º. 37, caput, incisos I, II e X, e 61, § 1º, inciso II, da Constituição da República e à Súmula Vinculante 37. Afirma que o Tribunal de Justiça daquela unidade federativa condenou-o ao pagamento de diferenças inerentes ao cargo de Agente de Segurança Penitenciária em níveis diferentes, desconsiderando o tempo de serviço e demais fatores previstos em lei, o que teria causado indevida promoção do servidor público em questão sem previsão legal e seu acesso a cargo sem concurso público. Alega, em síntese, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório e de atualização monetária. Sustenta, também, a constitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021. Defende que a Taxa Selic deveria ser utilizada como único fator de atualização monetária, a partir de 9 de dezembro de 2021. Requer, ao final, o provimento de seu recurso extraordinário para desobrigá-lo ao pagamento de diferenças salariais pretéritas ou a incorporá-las, bem como determinar a aplicação da taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) como índice de correção monetária e juros (Doc. 24).



    A parte ora recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 25).



    A Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 28).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar parcialmente.



    Ab initio, da leitura do acórdão ora recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu o mérito da controvérsia relativa às diferenças de vencimentos, Adicional de Representação, Gratificação de Risco de Vida e Bolsa Desempenho, pleiteadas pelo Agente de Segurança Penitenciária ora recorrido, com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis 8.561/2008, 9.703/2012 e 11.359/2019 e Decreto 11.569/1986 do Estado da Paraíba) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as decisões recentemente proferidas no ARE 1.435.373, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/05/2023 e no RE 1.430.666, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 29/05/2023, casos semelhantes ao presente.



    Quanto à insurgência da parte ora recorrente em relação à não aplicação da taxa Selic como único fator de atualização monetária, a partir de 9 de dezembro de 2021, assiste-lhe razão, porquanto o Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.047 e 7.064, de que fui relator, reconheceu expressamente a constitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021 (DJe de 04/12/2023).



    Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso extraordinário interposto pelo Estado da Paraíba, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, apenas para o fim específico de determinar a aplicação da taxa Selic como único fator de atualização monetária, a partir de 9 de dezembro de 2021.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente